Tribunal: STF
Processo: AI 71340
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
1. Recurso extraordinário fundado nas letras a e d. Indeferimento liminar por não se acharem demonstrados, no caso, seus pressupostos constitucionais. Agravo de instrumento desprovido pelas mesmas razões.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.